Tribunal: STF
Processo: Rcl 56384
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional em que se articula violação à SV 56.



    O reclamante alega que alcançou o requisito objetivo para a progressão de regime semiaberto, que foi deferido pelo Juiz da Execução em 08.06.2022. Relata, todavia, que até a presente data permanece recolhido em espaço destinado aos presos do regime fechado.



    Pede, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica e, na hipótese de indisponibilidade das tornozeleiras eletrônicas, requer o deferimento da prisão domiciliar sem o monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juiz da Execução, a fim de que esclareçam: (i) se o sentenciado já foi transferido para estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto e (ii) em sendo negativa a resposta, se há previsão para transferência do apenado, bem como a adoção de eventuais providências para dar pleno atendimento ao consignado na Súmula Vinculante 56. 



    Após, voltem-me conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente